Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018383-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBIA NARA DA SILVA SOARES - CPF: 067.702.346-45 (ADVOGADO), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (EMBARGANTE), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (EMBARGADO), RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.048.184/0001-07 (EMBARGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM – CONFIRMADA NESTA VIA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
- INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos à decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O embargante diz que não pode arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Defende que o “
indeferimento somente pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme o disposto no §2º, do artigo 99, do CPC/2015
(...)”

Sustenta que não colacionou aos autos os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência porquanto se torna prova impossível de produzir visto que não declara imposto de renda e não tem sua CTPS registrada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da decisão recorrida restou satisfatoriamente consignado o seguinte:

“Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência própria.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código, tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O benefício foi indeferido na origem porque o agravante não anexou quaisquer documentos que confirmassem suas alegações, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto de renda.

Importante ressaltar que, apesar de intimado para comprovar a incapacidade financeira alegada, nesta instância, manteve-se inerte conforme certidão de Id. 108602955.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
.” (N.U 1017098-37.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).

Posto isso, não comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.”

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.”

Portanto,
toda a matéria submetida à discussão e a documentação apresentada foram detidamente apreciadas, e a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

O embargante pede, ainda, o prequestionamento da matéria. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022